Tribunal: TJDFT
Processo: 0714456-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Prontuário Médico. Depoimentos. Provas suficientes. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal contra mulher, no âmbito doméstico e familiar, em que se alega que as provas são insuficientes - a vítima não confirmou as agressões em juízo, a testemunha ouvida não presenciou as agressões e não foi feito exame de corpo de delito.
II. Questões em discussão
3. Discute-se: (i) se as provas demonstram que réu agrediu a vítima, sua companheira à época, causando-lhe lesões corporais.
III. Razões de decidir
4. Ainda que não elaborado exame de corpo de delito, se o prontuário médico - confeccionado poucas horas após o crime -, corroborado pelos depoimentos da vítima na delegacia e da testemunha em juízo, provam que o réu agrediu a vítima, causando-lhe lesões corporais, deve ser mantida a condenação.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
____
Dispositivo relevante citado: art. 129, § 9o, do CP e L. 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019.